Tribunal: TJPA
Processo: 0000039-92.2015.8.14.0070
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-08-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000039-92.2015.8.14.0070

APELANTE: MARIOLINO RODRIGUES DE SOUSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. tráfico de drogas. pedido de absolvição por insuficiência de provas. improcedência. provas da autoria e materialidade do crime. laudo toxicológico positivo para cocaína e maconha. validade dos depoimentos dos policiais que realizaram a prisão em flagrante do apelante. condenação mantida. pedido de desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06. impossibilidade. os policiais relataram que, após indagar a um usuário onde teria adquirido o entorpecente, foi apontado o nome do recorrente e seu endereço, local onde foi preso em flagrante na posse de grande quantidade de droga. as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga encontrada não se destinava ao consumo pessoal. desclassificação rejeitada. pedido de redução da pena. possibilidade. o julgador não fundamentou corretamente os motivos e as circunstâncias do crime, utilizando-se de conceitos vagos e genéricos, para valorá-los negativamente, o que não justifica a exasperação da sanção e a sua fixação um ano acima do mínimo abstratamente previsto para o delito. nova dosimetria. recorrente condenado à pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de quinhentos dias-multa. recurso de apelação

conhecido

e

parcialmente provido. unânime.

do pedido de absolvição

I. Durante a instrução processual restou comprovado a materialidade do crime pelo laudo toxicológico definitivo, o qual atestou positivo para cocaína e maconha, após exame no material apreendido. Por sua vez, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais Fernando Bezerra Lima e Kelps Lobato de Sousa, os quais afirmaram que, ao abordar o nacional Josias Pantoja, encontraram em seu poder material entorpecente. Ao indagarem de quem havia comprado, o mencionado usuário afirmou ter adquirido a droga do recorrente, apontando, em seguida, seu endereço. Após se dirigirem a residência indicada, os policiais relataram que flagraram o apelante na posse de grande quantidade de entorpecente, aduzindo que ele é amplamente conhecido na região como traficante de drogas. Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime. Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova. O édito

condenatório

está

respaldado,

portanto, em

fartos

elementos

de convicção, não merecendo prosperar o

pedido

de

absolvição

formulado

no apelo. Precedentes;

do pedido de desclassificação

II. A defesa requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aduzindo que o recorrente seria apenas usuário de droga. Todavia, observa-se que as provas colhidas ao longo da instrução criminal não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga encontrada não se destinava ao consumo pessoal. Com efeito, foi através da prisão de um usuário que os policiais chegaram até o recorrente, o qual foi apontado como sendo responsável pela venda do entorpecente adquirido pelo referido nacional. O apelante ostenta uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, demonstrando que não se trata de mero usuário, mas sim de recorrente que efetivamente se dedica ao comércio

ilegal

de

drogas.

Inteligência

do

art.

28,

§2º

da

Lei

de Drogas. Pedido

de

desclassificação

rejeitado;

do pedido de redução de pena

III. Constata-se que o julgador não fundamentou corretamente os motivos e as circunstâncias do crime. Ao considerar os mencionados vetores, o magistrado se utilizou de conceitos vagos e genéricos para valorá-los negativamente, o que não justifica a exasperação da sanção e a sua fixação um ano acima do mínimo abstratamente previsto para o delito. Precedentes.
Nova dosimetria.

Recorrente condenado a pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto, mais o pagamento de quinhentos dias-multa
.
Recurso de apelação

conhecido e parcialmente provido. Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
conhecer do recurso e julgá-lo parcialmente provido
, na conformidade do voto do relator.
Julgamento presidido pelo Des Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém, __ de julho de 2021.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Mariolino Rodrigues de Sousa
,

inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de seis anos e seis meses de reclusão, a ser cumprida em regime semiaberto, e ao pagamento de quinhentos dias-multa, pela prática do delito de tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/06, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Penal da Comarca de Abaetetuba.

Nas razões, a defesa de
Mariolino Rodrigues de Sousa
requereu a sua absolvição, pois não haveria nos autos prova alguma de que o apelante comercializava o material entorpecente com ele apreendido. Subsidiariamente, requereu a desclassificação do crime para o art. 28 da Lei 11.343/06, afirmando que o recorrente seria, em verdade, usuário e não traficante de drogas. Ainda, postulou pela redução da pena imposta.
Ao final, requereu o conhecimento e provimento do apelo.

Em contrarrazões, o órgão ministerial pugnou pelo
conhecimento e

improvimento
do apelo. Nesta superior instância, o
custos legis
se
manifestou pelo parcial provimento do recurso.

À revisão

É o relatório. Inclua-se no plenário virtual.

Belém, __ de julho de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do
apelo
e faço uma síntese dos
fatos
constantes do
processo.

Na sentença penal, os fatos foram assim narrados:

“[...] Narra a denúncia que na data de 05 de dezembro de 2014, por volta das 11h30min, ocorria em Abaetetuba a implementação da operação Brasil Integrado, uma ação de fronteira executada pelas Policias Civil e Militar, ocasião em que fora recebida denúncia da ocorrência do crime de tráfico de drogas, no bairro Algodoal. Assim, as equipes se dirigiram até o local, deparando-se com o nacional JOSIAS DOS SANTOS PANTOJA, sendo encontrada consigo determinada quantidade de droga, consistente em 02 (dois) pacotes no total de 22 gramas, escondidos em suas partes íntimas. Ao ser indagado sobre a origem do material entorpecente, informou aos policiais que havia adquirido do nacional MARIOLINO RODRIGUES DE SOUSA, vulgo Lino, bem como indicou o respectivo endereço da residência. Diante da informação, os policiais se dirigiram até o endereço indicado, ocasião em que, durante revista, foram encontrados material entorpecente do tipo maconha, pesando o total de 275 gramas (duzentos e setenta e cinco gramas) [...]” (SIC) (fl. 129)

Regularmente processado, o apelante foi condenado por tráfico de drogas em regime semiaberto, apesar de reconhecida a reincidência na sentença condenatória. São os fatos.

DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO

A defesa requereu a absolvição do recorrente. Ocorre que durante a instrução processual restou comprovado a
materialidade do crime

pelo laudo toxicológico definitivo (fl. 23/24)
, o qual atestou positivo para cocaína e maconha, após exame no material apreendido.
Vejamos a conclusão a que chegou o perito:

“MATERIAL 01: 4,1 gramas de maconha, sendo o restante, pesando o total de 17,9 gramas de maconha, devolvidos, juntamente com este laudo, à autoridade policial solicitante. MATERIAL 02: 1,9 gramas de cocaína, sendo o restante, pesando o total de 5,6 gramas de cocaína, devolvido, juntamente com este laudo, à autoridade policial solicitante. MATERIAL 03: 15 gramas de maconha, sendo o restante, pesando o total de 260 gramas de maconha, devolvidos, juntamente com este laudo, à autoridade policial solicitante.”

Por sua vez, a autoria delitiva ficou demonstrada pelo depoimento dos policiais Fernando Bezerra Lima e Kelps Lobato de Sousa, os quais afirmaram que, ao abordar o nacional Josias Pantoja, encontraram em seu poder material entorpecente. Ao indagarem de quem havia comprado, o mencionado usuário afirmou ter adquirido a droga do recorrente, apontando, em seguida, seu endereço. Após se dirigirem a residência indicada, os policiais relataram que flagraram o apelante na posse de grande quantidade de entorpecente,
aduzindo que ele é amplamente conhecido na região como traficante de drogas.

Os depoimentos dos policiais, além de coerentes entre si, corroboram o resultado da prova pericial, não deixando dúvidas quanto a autoria do crime.
Sabe-se que são válidos os depoimentos dos policiais que participaram da prisão em flagrante, sobretudo quando colhidos mediante contraditório e corroborados por outros elementos de prova.
Assim, caminha a jurisprudência pátria:

“[...] RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA DEMONSTRADAS - VALIDADE DO DEPOIMENTO DE POLICIAL MILITAR - DOSIMETRIA - PENA-BASE - NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO - DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE - INVIABILIDADE, NO CASO - JUSTIÇA GRATUITA - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
A prisão em flagrante seguida de consistente conjunto probatório, claramente evidencia a autoria e a materialidade delitiva do crime de tráfico ilícito de drogas, capitulado no artigo 33 da Lei nº 11.343/2006, imputado ao agente.

O depoimento prestado por policial pode configurar prova contra o acusado, sobretudo se colhido sob o crivo do contraditório e em consonância com o restante das evidências obtidas durante a persecução penal.
[...] Não é de ser conhecido o apelo, na parte que reclama de matéria cuja competência é do Juízo da execução. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, parcialmente provido. (TJ-PR - Apelação Crime: ACR 6275227 PR 0627522-7. Relator (a): Jorge Wagih Massad. Julgamento: 04/02/2010. Órgão Julgador: 5ª Câmara Criminal. Publicação: DJ: 335) [...]”

O édito condenatório está respaldado, portanto, em fartos elementos de convicção, não merecendo prosperar o pedido de absolvição formulado no apelo.

DO PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO

A defesa requereu, subsidiariamente, a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/06, aduzindo que o recorrente seria apenas usuário de droga. Diz o mencionado dispositivo:

“Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas [...]
§ 2o Para determinar se a droga se destinava a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente.”

Analisando os autos, observa-se que as provas colhidas ao longo da instrução criminal não confirmam a tese defensiva. Ao contrário, as circunstâncias em que se desenvolveu a prisão do apelante demonstram que a droga encontrada não se destinava ao consumo pessoal. Com efeito, foi através da prisão de um usuário que os policiais chegaram até o recorrente, o qual foi apontado como sendo responsável pela venda do entorpecente adquirido pelo referido nacional.

Ademais,

o apelante ostenta uma condenação transitada em julgado por tráfico de drogas, demonstrando que não se trata de mero usuário, mas sim de recorrente que efetivamente se dedica ao comércio ilegal de drogas
.
Logo, rejeito a tese de desclassificação formulada nas razões do apelo.

DO PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA

Na sentença, a pena foi assim lançada:

“Atendendo as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal Brasileiro, passo a dosar as penas: O réu apresenta culpabilidade comum no cometimento do ilícito penal; apresenta antecedentes criminais, porém deixo de valorar nesta fase para não incorrer em bis in idem; sua conduta social e personalidade não foram auferidas nos autos;
injustificáveis os motivos e circunstâncias para a prática do crime; os motivos são inerentes ao delito: busca do lucro fácil
; Não vislumbro qualquer contribuição da vítima (sociedade) para o evento criminoso, de modo que para reprovar e prevenir o crime, fixo a pena acima do mínimo legal em 06 (seis) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em segunda fase de aplicação de pena, verifico a incidência da agravante da reincidência prevista no art. 61, inciso I, do Código Penal Brasileiro, motivo pelo qual agravo a pena em 06(seis) meses, restando 06(seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa, no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. Em terceira fase da dosimetria, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena do §4° do art. 33 da lei n° 11343/06, uma vez não atendidas as condições do referido parágrafo, bem como levando-se em consideração as condições pessoais do réu, restando DEFINITIVAMENTE 06(seis) anos e 06(seis) meses de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa no valor unitário de 1/30 do salário mínimo vigente"

Examinando-se a dosimetria da pena-base, constata-se que o julgador não fundamentou corretamente os motivos e as circunstâncias do crime. Deveras, ao considerar os mencionados vetores, o magistrado se utilizou de conceitos vagos e genéricos para valorá-los negativamente,
o que não justifica a exasperação da sanção e a sua fixação um ano acima do mínimo
abstratamente previsto para o delito
[1]
.

Na hipótese, como as circunstâncias judiciais remanescentes são positivas, mister reformar a sentença para fixar a
pena-base no mínimo legal, qual seja, em cinco anos de reclusão
. Diante da
agravante da reincidência
,
aumento a sanção em seis meses
, isto é, no mesmo
quantum
de pena empregado pelo julgador em sua decisão, para não incidir em
reformatio in pejus
no julgamento.

O mesmo ocorre com a pena de multa, a qual deve ser conservada no mínimo legal, bem como com relação ao regime de cumprimento de pena, o qual deve permanecer como sendo o semiaberto, apesar da reincidência, evitando-se, com isso, a
reformatio in pejus.

Logo, fica o recorrente condenado pelo crime de tráfico de drogas a
pena de cinco anos e seis meses de reclusão, em regime semiaberto
,
mais o pagamento de quinhentos dias-multa
.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial e
dou parcial
provimento ao apelo, nos exatos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, __ de julho de 2021.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]
HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PENA-BASE. VALORAÇÃO INDEVIDA DOS VETORES DO ART. 59. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA QUANTO À CULPABILIDADE, ANTECEDENTES E PERSONALIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL RECONHECIDO. REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA. 1. Inquéritos e ações penais em curso são meios absolutamente inidôneos à exasperação da pena-base, consoante entendimento pacificado no Enunciado Sumular n.º 444 desta Corte Superior.
2. A pena-base não pode ser fixada acima do mínimo legal por meio de referências vagas, genéricas, desprovidas de fundamentação objetiva para justificar correspondente exasperação. In casu, a mera menção à personalidade degenerada, voltada à prática de delitos, configura fundamentação genérica e, portanto, não se presta ao robustecimento da reprimenda.
3. A potencial consciência da ilicitude é pressuposto do conceito analítico de crime urdido pela teoria normativa pura da culpabilidade. O conceito de culpabilidade a que remete o art. 59 do Diploma Penal não se refere à sua acepção como pressuposto da responsabilidade penal, mas como juízo de desvalor sobre a conduta perpetrada ou o resultado produzido, de sorte que a gravidade concreta do caso sub judice importaria na necessidade de agravamento da pena. Assim, não é admissível valoração negativa da culpabilidade sob a justificativa de que o Agente tinha plena consciência da ilicitude de suas ações, conforme ocorreu na espécie.

4. Não há falar em ilegalidade na fundamentação atinente às circunstâncias e às consequências do crime. Segundo a jurisprudência prevalente, o concurso de qualificadoras autoriza a valoração negativa, das excedentes, no âmbito das circunstâncias judiciais ou agravantes. O resultado da conduta delitiva extrapola a normalidade do tipo, uma vez que a vítima deixou desamparado filho recém-nascido, fato que certamente denota a maior gravidade da conduta e justifica a imposição de sanção mais gravosa. 5. Em se tratando de concurso formal, é assente na jurisprudência desta Corte Superior o entendimento de que o número de delitos em concurso é o parâmetro adequado para determinação do quantum de aumento. Na espécie, em face do número de delitos - dois homicídios -, deve ser redimensionado o quantum de aumento de 1/3 para 1/6. 6. Ordem de habeas corpus parcialmente concedida a fim de redimensionar a pena definitiva do Paciente para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantido o regime inicial fechado. (STJ - HC: 453169 RS 2018/0132466-2, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 06/06/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/06/2019)

Belém, 16/08/2021